Tribunal: STF
Processo: ARE 1355386
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE TÉCNICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – FRAUDE EM CONCURSO PÚBLICO – INVESTIDURA DECLARADA NULA.



    – PEDIDO AUTORAL DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO COM REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO JULGADO IMPROCEDENTE.



    – INCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO PORQUANTO POSSIVEL A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ANULAR INVESTIDURA NO CARGO PÚBLICO QUE OCORREU MEDIANTE FRAUDE NA PROVA DE INGRESSO MESMO NO CASO DE DECURSO SUPERIOR A CINCO ANOS.



    – FRAUDE COMETIDA POR CANDIDATO EM CONCURSO PÚBLICO GERA A NULIDADE DE PLENO DIREITO DO ATO DE SUA INVESTIDURA.



    - EXERCÍCIO LEGÍTIMO DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AO DEMITIR-SE OS FUNCIONÁRIOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO MEDIANTE FLAGRANTE USO DE MEIOS FRAUDULENTOS NA PROVA DO CERTAME – SENTENÇA QUE SE MANTÉM.



    NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Importa trazer à baila crucial informação de que, no universo das 15 questões erradas, os apelantes apresentaram idêntico padrão de resposta, sendo que a probabilidade disso ocorrer era de 1 em cada 931.322.574.615.479.000.000 (5 ^15)², ou seja, 1 chance em mais de 930 quintilhões de combinações possíveis. (doc 3985). Na época, os então candidatos Sandro e Paula ocuparam as 169ª e 170 posição na listagem de aprovados.



    Destarte, os atos de investidura foram oportunamente anulados pelo Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça, em decisões devidamente motivadas (Docs 00375 e 003838).



    A fraude resta patente e tão logo a Administração Pública teve ciência do fato, instaurou o competente procedimento administrativo com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 



    (...)



    No mais, a decisão de demissão dos quadros de Técnicos Administrativos do Ministério Público do Rio de Janeiro foi justa, eis que calcada em prova robusta quanto à certeza absoluta de que os apelantes utilizaram-se de métodos fraudulentos para obterem pontos necessários à aprovação no concurso”. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente